Tribunal: TJMT
Processo: 1015729-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015729-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVANTE), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (AGRAVANTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (AGRAVADO), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO – VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 847, §1º DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – HARMONIZAÇÃO COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não opera de forma absoluta nem confere ao executado o direito potestativo de escolher unilateralmente o bem a ser constrito, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, sobretudo quando o crédito exequendo ostenta natureza alimentar, como os honorários sucumbenciais (art. 85, §14 do CPC).

A proteção conferida pelo art. 833, V do CPC exige comprovação concreta e inequívoca da afetação do bem à atividade profissional do executado, sendo insuficiente alegação genérica desacompanhada de prova documental mínima; veículo utilizado para deslocamento pessoal não se enquadra na referida proteção legal.

O pedido de substituição da penhora submete-se aos requisitos cumulativos do art. 847, §1º do CPC, devendo ser instruído com prova de propriedade, certidão de registro atualizada, certidões negativas de ônus e avaliação do bem, sendo ônus exclusivo do executado sua apresentação completa no momento da formulação do pleito, não cabendo ao juízo conceder prazo para regularização posterior com fundamento no princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

A substituição de veículos automotores — bens de alta liquidez penhorados em observância à ordem preferencial do art. 835, IV do CPC — por imóvel rural localizado em comarca diversa, cuja expropriação dependeria de carta precatória, implica maior complexidade, morosidade e risco de insatisfação do crédito, configurando prejuízo ao exequente.

Inviável a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento que não versa sobre o mérito da causa, ante a ausência de previsão legal.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015729-61.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
ENERILDO MOTTA RAMOS e MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADOS:
GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e MARCIO FALEIROS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS
e
MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, subscrita pelo Juiz de Direito André Mauricio Lopes Prioli, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018653-47.2012.8.11.0002, que tramita em face de
GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
MARCIO FALEIROS DA SILVA
, o qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados e indeferiu o pedido de substituição dos bens penhorados.

O juízo de origem determinou a penhora de seis veículos de propriedade dos executados, incluindo uma camionete Nissan Frontier LE X4, placa BEH4B37, e um utilitário MMC Pajero HPE 3.2 D, placa OBG7777, para garantia de crédito no valor atualizado de R$226.789,56 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Os executados apresentaram impugnação alegando que os veículos são essenciais para suas atividades laborais e deslocamento familiar, oferecendo em substituição imóvel rural denominado Fazenda Furnas das Palmeiras, com 800 hectares, situado no Município de Porto Estrela, objeto da matrícula nº 17.018 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres.

O magistrado singular fundamentou a rejeição da impugnação na ausência de comprovação documental da essencialidade dos veículos para atividades laborais, considerando genérica a alegação de uso para transporte e escoamento de produção. Quanto ao veículo Pajero, consignou que o deslocamento familiar pode ser suprido por transporte público, aplicativos ou locação de veículos, não se enquadrando na proteção do artigo 833 do Código de Processo Civil. Relativamente ao imóvel oferecido em substituição, a decisão apontou que a matrícula apresentada data de 2013 e está desatualizada, não foram juntadas certidões negativas e avaliação do bem, o imóvel não estaria registrado em nome do executado, e sua localização em comarca diversa implicaria menor liquidez e maior complexidade na expropriação via carta precatória, causando prejuízo aos credores. O juízo também considerou que os executados possuem 44 imóveis em Várzea Grande, o que afastaria alegação de comprometimento da subsistência, e deferiu a expedição de alvarás para liberação de valores bloqueados via SISBAJUD.

No recurso, os agravantes sustentam violação ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, alegando que a camionete Nissan Frontier constitui bem de produção indispensável para transporte e escoamento de produção rural, e que o veículo Pajero é utilizado pela executada para deslocamento diário essencial à manutenção das atividades familiares.

Argumentam que a decisão aplicou formalismo excessivo ao rejeitar a substituição por vícios documentais sanáveis, quando deveria ter oportunizado prazo para regularização da matrícula, apresentação de certidões negativas e avaliação do imóvel rural.

Afirmam ser legítimos proprietários da Fazenda Furnas das Palmeiras e que o imóvel, pela sua extensão e valor, oferece plena garantia à execução.

Sustentam que a alegada menor liquidez e complexidade da expropriação de imóvel rural não podem prevalecer sobre o princípio da menor onerosidade, pois a garantia oferecida é sólida e suficiente para o crédito exequendo.

Alegam que a manutenção da penhora dos veículos comprometerá drasticamente a capacidade de exercer atividades laborais, interrompendo a fonte de renda necessária à subsistência familiar e ao próprio adimplemento da dívida.

Apresentam matrículas de dois imóveis em Várzea Grande com averbação premonitória relativa ao cumprimento de sentença, demonstrando a existência de outros bens passíveis de penhora menos onerosa.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a avaliação e remoção dos veículos penhorados e a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, acolhendo a impugnação à penhora, deferindo a substituição dos veículos pelo imóvel rural oferecido ou por outro imóvel a ser indicado em Várzea Grande, e determinando que o juízo de origem oportunize prazo para regularização de eventuais pendências documentais.

Custas de preparo recolhidas (Id. 360417415).

Liminar recursal
indeferida
por mim em 17/04/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 361667443.

Contraminutas dos recorridos aos Ids. 361873381 e 365810352.

O agravado
Marcio Faleiros da Silva
apresentou contraminuta em causa própria, sustentando: (i) a natureza alimentar do crédito executado (honorários sucumbenciais), que impõe satisfação célere e eficaz; (ii) as alegações dos agravantes são mera reiteração de argumentos já enfrentados na origem, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão; (iii) ausência de comprovação da essencialidade dos veículos, sendo insuficiente alegação genérica desacompanhada de prova; (iv) o imóvel oferecido carece de documentação mínima, sem comprovação de propriedade atual, avaliação e certidões, além de estar localizado em comarca diversa; (v) a capacidade patrimonial dos executados — 22 imóveis em Várzea Grande e seis veículos — afasta qualquer alegação de vulnerabilidade econômica; (vi) o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para substituir bens de alta liquidez por imóvel rural de difícil alienação com documentação irregular; (vii) ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Requer o desprovimento do recurso e condenação dos agravantes em honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

A agravada
Galdino, Sguarezi & Vieira Advogados Associados
também apresentou contraminuta, acrescentando: (i) a penhora seguiu a ordem legal do art. 835 do CPC, após frustrada a tentativa de penhora em dinheiro; (ii) os agravantes não apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 847, §1º do CPC para instruir o pedido de substituição, juntando apenas a matrícula, sem certidões negativas, avaliação ou especificação de ônus e encargos; (iii) o pedido de prazo para regularização não comporta acolhimento, pois a instrução deve acompanhar o pedido; (iv) a venda de veículos é mais célere e eficaz do que a alienação de imóvel rural, respeitando o princípio da efetividade da execução; (v) a oferta do imóvel como substituição demonstra que ele não é utilizado para atividades produtivas, pois o agravante não arriscaria perder o bem que alega ser essencial à sua atividade agropecuária; (vi) citam jurisprudência do próprio TJMT (AI nº 1026752-38.2025.8.11.0000, rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves) exigindo comprovação inequívoca da afetação do veículo à atividade profissional, e do AI nº 1044816-96.2025.8.11.0000 (rel. Des. Hélio Nishiyama), que exige instrução completa do pedido de substituição com certidão atualizada, certidão de ônus e avaliação. Requerem o desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11 do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Enerildo Motta Ramos e Marcia Mamedes de Oliveira Ramos contra decisão proferida pelo Juiz de Direito André Mauricio Lopes Prioli, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018653-47.2012.8.11.0002, movido por Galdino, Sguarezi & Vieira Advogados Associados e Marcio Faleiros da Silva, que rejeitou a impugnação à penhora com pedido de substituição de bem penhorado apresentada pelos executados, determinou a avaliação e remoção dos veículos constritos e deferiu a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em favor dos exequentes.

A execução visa à satisfação de crédito de honorários sucumbenciais de natureza alimentar no valor atualizado de R$ 226.789,56. Em 10/11/2025, o juízo determinou a penhora de seis veículos dos executados, entre eles a camionete I/Nissan Frontier LE X4 (placa BEH4B37) e o utilitário I/MMC Pajero HPE 3.2 D (placa OBG7777). Os executados apresentaram impugnação à penhora alegando essencialidade dos veículos para atividades laborais e deslocamento familiar, oferecendo em substituição a Fazenda Furnas das Palmeiras, gleba de 800 hectares situada no Município de Porto Estrela/MT, objeto da matrícula nº 17.018 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres. Os exequentes manifestaram-se contrariamente, apontando ausência de prova da essencialidade dos veículos, irregularidades documentais do imóvel oferecido e prejuízo à efetividade da execução, destacando ainda que os executados seriam proprietários de 44 imóveis em Várzea Grande/MT.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos: ausência de comprovação documental da essencialidade dos veículos para atividades laborais, sendo genérica a alegação de uso para transporte e escoamento de produção; quanto ao Pajero, o deslocamento familiar pode ser suprido por transporte público, aplicativos ou locação, não se enquadrando na proteção do art. 833 do CPC; o imóvel oferecido em substituição apresenta matrícula desatualizada (2013), ausência de certidões negativas e de avaliação, não estaria registrado em nome do executado e sua localização em comarca diversa implicaria maior complexidade e morosidade nos atos expropriatórios via carta precatória, em prejuízo aos credores; a penhora observou a ordem preferencial do art. 835 do CPC; e os executados possuem expressivo patrimônio, afastando alegação de comprometimento da subsistência.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam: (i) violação ao art. 805 do CPC, pois a penhora dos veículos compromete as atividades laborais e a subsistência familiar; (ii) a Nissan Frontier é bem de produção indispensável ao transporte e escoamento da produção rural, cuja essencialidade decorre da própria existência da fazenda de 800 hectares; (iii) o Pajero é utilizado pela executada para deslocamentos diários essenciais, sendo a sugestão de uso de transporte público inadequada à realidade local; (iv) a decisão aplicou formalismo excessivo ao rejeitar a substituição por vícios documentais sanáveis, devendo o juízo ter oportunizado prazo para regularização, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC); (v) são legítimos proprietários da fazenda, sendo o indeferimento por suposta ausência de registro em nome do executado um erro de fato que configura cerceamento de defesa; (vi) a menor liquidez e a complexidade da expropriação via carta precatória não podem prevalecer sobre o princípio da menor onerosidade, pois imóvel rural de 800 hectares oferece garantia sólida e suficiente; (vii) apresentam matrículas de dois imóveis em Várzea Grande com averbação premonitória relativa ao cumprimento de sentença, demonstrando a existência de bens alternativos menos onerosos. Requerem efeito suspensivo para obstar a avaliação, remoção dos veículos e liberação dos valores via SISBAJUD e, no mérito, a reforma integral da decisão para acolhimento da impugnação, deferimento da substituição pelo imóvel rural ou por imóvel em Várzea Grande, e concessão de prazo para regularização documental, além de condenação dos agravados em custas e honorários.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A decisão recorrida está bem fundamentada e em plena consonância com o ordenamento processual vigente, razão pela qual perfilho integralmente seus fundamentos, acrescendo as considerações a seguir.

O ponto central do recurso reside na alegada violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), que, segundo os agravantes, imporia a substituição da penhora dos veículos pelo imóvel rural oferecido.

Contudo, tal princípio não opera de forma absoluta nem confere ao executado o direito potestativo de escolher unilateralmente o bem a ser constrito, posto que sua aplicação pressupõe que os meios alternativos sejam igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Aliás, frisa-se que a execução é realizada primordialmente no interesse do credor, e o princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com o da efetividade executiva, sob pena de esvaziar a tutela jurisdicional do direito reconhecido — especialmente quando, como na hipótese, o crédito ostenta natureza alimentar, por se tratar de honorários sucumbenciais (art. 85, §14 do CPC).

No que tange à
essencialidade dos veículos
, a proteção conferida pelo art. 833, V do CPC aos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado exige comprovação concreta e inequívoca da afetação do bem à atividade profissional que assegure a subsistência do devedor, não bastando alegações genéricas.

No caso, os agravantes limitaram-se a afirmar que a Nissan Frontier seria utilizada para transporte e escoamento de produção rural, sem apresentar um único documento que comprovasse a existência de atividade agropecuária em curso, contratos de prestação de serviços, notas fiscais de transporte ou qualquer outro elemento probatório mínimo. O argumento de que a própria existência da fazenda de 800 hectares seria indício suficiente da vinculação do veículo à atividade rural não se sustenta: a mera titularidade de um imóvel não comprova sua exploração econômica, tampouco a utilização de determinado veículo nessa atividade.

Quanto ao veículo Pajero, alegado como essencial ao deslocamento diário da executada Marcia Mamedes, o art. 833 do CPC não contempla veículo destinado a transporte pessoal como bem impenhorável. A proteção legal restringe-se aos bens diretamente necessários ao exercício da profissão, e o deslocamento cotidiano pode ser suprido por meios alternativos — transporte coletivo, aplicativos ou locação —, não configurando situação de excepcionalidade que justifique afastar a constrição. A alegação de que a infraestrutura de transporte público seria deficiente na região é mera hipótese, igualmente desacompanhada de qualquer prova.

A propósito, em caso semelhante assim decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo tipo CAMPER, mantendo a constrição sobre o bem no cumprimento de sentença de ação monitória proposta por instituição financeira para cobrança de saldo devedor de conta corrente.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veículo penhorado constitui instrumento de trabalho indispensável ao exercício da profissão médica do executado, enquadrando-se na proteção do art. 833, V, do CPC; e (ii) analisar se houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção legal do art. 833, V, do CPC visa preservar o patrimônio mínimo existencial do devedor e sua capacidade laboral, mas exige demonstração concreta e inequívoca da essencialidade do bem para o exercício profissional, recaindo sobre o executado o ônus probatório.

A carroceria tipo CAMPER possui destinação primária voltada ao lazer, turismo e atividades recreativas, de modo que a alegação de uso profissional para atendimentos médicos itinerantes em regiões remotas demanda elementos probatórios concretos de sua destinação.

O agravante não apresentou provas suficientes da utilização efetiva do bem como instrumento de trabalho, limitando-se a juntar declarações de imposto de renda que atestam apenas a profissão de médico exercida, sem demonstrar registros fotográficos, declarações de entidades locais ou convênios que comprovassem o uso profissional do veículo.

O princípio da menor onerosidade pressupõe a existência de meios executivos alternativos igualmente eficazes e menos gravosos ao devedor, o que não se verifica no caso, pois as tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD não obtiveram êxito e inexiste notícia de outros bens penhoráveis de propriedade do executado.

A indicação do bem móvel para penhora observou a ordem preferencial do art. 835 do CPC, não havendo alternativas menos gravosas disponíveis.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta da essencialidade do bem para o exercício profissional, não sendo suficiente a mera alegação de uso eventual ou a comprovação da profissão exercida.
O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza a paralisação da execução quando o bem penhorado não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade e inexistem alternativas menos gravosas.”
(N.U 1006553-58.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Relativamente ao pedido de
substituição da penhora
pelo imóvel rural, o art. 847, §1º do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar, cumulativamente, que a substituição lhe será menos gravosa e que não trará prejuízo ao exequente, devendo o pedido ser instruído com prova de propriedade, certidão de registro atualizada, certidão negativa ou positiva de ônus e avaliação do bem.

No caso, os agravantes juntaram apenas a matrícula nº 17.018, datada de 2013 e reconhecidamente desatualizada, sem apresentar certidões negativas, avaliação ou qualquer documento que comprovasse a atual titularidade do imóvel em nome do executado. O descumprimento desses requisitos legais cumulativos é suficiente, por si só, para inviabilizar o deferimento da substituição, independentemente das demais circunstâncias do caso.

Ademais, a tese de que o juízo deveria ter concedido prazo para regularização dos vícios documentais, com fundamento no princípio da cooperação (art. 6º do CPC), também não prospera, isso porque o dever de cooperação não transfere ao magistrado a responsabilidade de suprir a inércia probatória do executado nem de complementar pedido deficientemente instruído. A instrução do pedido de substituição é ônus exclusivo do requerente, que deve apresentá-la de forma completa no momento da formulação do pleito. Admitir a concessão de prazo para regularização posterior equivaleria a subverter a lógica do sistema processual e a premiar a desídia da parte.

De outra feita, a substituição por imóvel rural localizado em comarca diversa (Porto Estrela/MT) implicaria, objetivamente, maior complexidade e morosidade nos atos expropriatórios, que dependeriam de carta precatória, em detrimento da celeridade que o crédito alimentar exige, sendo que veículos automotores possuem liquidez reconhecidamente superior à de imóveis rurais, especialmente quando situados em comarcas do interior, e a penhora observou a ordem preferencial do art. 835, IV do CPC, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser corrigida.

Por fim, a menção dos agravantes a dois imóveis em Várzea Grande com averbação premonitória não constitui pedido formal de substituição devidamente instruído nos termos do art. 847 do CPC, tratando-se de argumento novo trazido apenas em sede recursal, sem a documentação necessária para sua apreciação. Além disso, eventual pedido de substituição por esses bens deverá ser formulado perante o juízo de origem, com a instrução documental completa exigida pela lei, sob pena de supressão de instância.

Por fim, ambos os agravados requerem, nas respectivas contraminutas, a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro
porque o juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação à penhora,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo
porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que não versa sobre típica decisão de mérito
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026